Tribunal: TJES
Processo: 0027547-56.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0027547-56.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRUNO CESAR DA PAIXAO FERNANDES

APELADO: HDI SEGUROS S.A. e outros (2)

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA.
NEXO CAUSAL E CULPA NÃO CONFIGURADOS.
AUSÊNCIA DE PROVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A
responsabilidade pelos danos causados é de caráter subjetiva, tendo como base os artigos 186 e 927 do Código Civil.

2.
Nessa ordem de ideias, é imprescindível a existência de nexo causal entre a conduta violadora do direito e o dano, somado a configuração do ato ilícito, o qual pode se caracterizar como ação dolosa ou culposa.

3.
No caso em apreço, o autor ao descrever a dinâmica do acidente alega que ao avançar o sinal amarelo foi atingido pelo veículo conduzido pela 2ª requerida. De outro lado, a parte requerida sustenta que o evento decorreu exclusivamente por culpa do autor, na medida em que conduzia o veículo de forma imprudente, tendo avançado o sinal vermelho.

4.
Conforme devidamente destacado pelo d. Magistrado, mesmo após a devida instrução processual, não há provas nos autos que corroborem a versão sustentada pelo autor.

5.
O
Boletim de Ocorrência colacionado pouco esclarece quanto à dinâmica do evento, uma vez que somente apresenta o relato unilateral das partes sobre o acidente, na medida em que não consta a dinâmica do evento sob a ótica da autoridade policial.

6.
Da mesma forma, a testemunha arrolado nos autos não contribuiu com a formação do convencimento do julgador, até mesmo porque ao contrário do que alega o autor, afirmou que o veículo estava sendo conduzido por um homem, quando todos os demais envolvidos alegaram que no momento do sinistro o veículo estava sendo conduzido pela 2ª requerida.

7.
A alegação pura e simples do autor, no sentido de que avançou o sinal amarelo, por si só, não possui o condão de ensejar a responsabilidade dos apelados, devendo tal ocorrer somente mediante a efetiva constatação de nexo causal e culpa dos recorridos, não verificada na espécie.

8.

A ausência de informações mais precisas acerca da dinâmica do acidente afasta por completo o pleito indenizatório autoral.

9.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BRUNO CESAR DA PAIXÃO FERNANDES
contra sentença de fls. 192/200, proferida pela 11ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos da ação indenizatória ajuizada em face de
ALSIMAR SANTOS DAMASCENO, GISLENE FARIA DE MEIRA e HDI SEGUROS
, julgou improcedente o pleito autoral e, por conseguinte, condenou o autor ao pagamento da verba honorária advocatícia em favor do patrono dos réus, em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa em razão do benefício da gratuidade de justiça.

A r. sentença julgou também improcedente o pedido contraposto e, por força da sucumbência, condenou os réus ao pagamento da verba honorária advocatícia em favor do patrono do autor, em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado do pedido contraposto (R$ 1.784,00), considerando-se o grau de zelo dos profissionais, o lugar da prestação dos serviços, a natureza e a importância da causa e o tempo exigido para os serviços (CPC, art. 85, § 2º).

E, no tocante à sucumbência na lide secundária, condenou os litisdenunciantes/réus ao pagamento à litisdenunciada
HDI Seguros S.A.
, da verba honorária de sucumbência que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da lide principal (fl. 09), tendo em vista o grau de zelo dos profissionais, o lugar da prestação dos serviços, a natureza e a importância da causa e o tempo exigido para os serviços (CPC, art. 85, § 2º).

Em suas razões recursais, o apelante
BRUNO CESAR DA PAIXÃO FERNANDES
(fls. 202/206), sustenta, em síntese, que a narrativa dos fatos, as provas apresentadas e, principalmente a oitiva da testemunha que estava presente no momento do acidente confirmam que, durante o trajeto percorrido na Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, o veículo conduzido pela recorrida atravessou a via no sinal vermelho e interceptou a trajetória de seu veículo.

Defende a presença dos requisitos para a configuração do dever de indenizar, uma vez demonstrada a responsabilidade dos réus pelo acidente que causou prejuízos materiais e morais ao autor.

Por fim, requer a reforma da r. sentença a fim de que seja julgado procedente o pedido deduzido na peça de ingresso, invertendo-se os ônus da sucumbência.

HDI SEGUROS S.A, apresentou contrarrazões às fls. 208/210, pugnando pelo desprovimento do apelo.

Os apelados Alsimar Santos Damasceno e Gislene Faria De Meira não apresentaram contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado,
trata-se de recurso de apelação interposto por
BRUNO CESAR DA PAIXÃO FERNANDES
contra sentença de fls. 192/200, proferida pela 11ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos da ação indenizatória ajuizada em face de
ALSIMAR SANTOS DAMASCENO, GISLENE FARIA DE MEIRA e HDI SEGUROS
, julgou improcedente o pleito autoral e, por conseguinte, condenou o autor ao pagamento da verba honorária advocatícia em favor do patrono dos réus, em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa em razão do benefício da gratuidade de justiça.

A r. sentença julgou também improcedente o pedido contraposto e, por força da sucumbência, condenou os réus ao pagamento da verba honorária advocatícia em favor do patrono do autor, em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado do pedido contraposto (R$ 1.784,00), considerando-se o grau de zelo dos profissionais, o lugar da prestação dos serviços, a natureza e a importância da causa e o tempo exigido para os serviços (CPC, art. 85, § 2º).

E, no tocante à sucumbência na lide secundária, condenou os litisdenunciantes/réus ao pagamento à litisdenunciada
HDI Seguros S.A.
, da verba honorária de sucumbência que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da lide principal (fl. 09), tendo em vista o grau de zelo dos profissionais, o lugar da prestação dos serviços, a natureza e a importância da causa e o tempo exigido para os serviços (CPC, art. 85, § 2º).

Em suas razões recursais, o apelante
BRUNO CESAR DA PAIXÃO FERNANDES
(fls. 202/206), sustenta, em síntese, que a narrativa dos fatos, as provas apresentadas e, principalmente a oitiva da testemunha que estava presente no momento do acidente confirmam que, durante o trajeto percorrido na Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, o veículo conduzido pela recorrida atravessou a via no sinal vermelho e interceptou a trajetória de seu veículo.

Defende a presença dos requisitos para a configuração do dever de indenizar, uma vez demonstrada a responsabilidade dos réus pelo acidente que causou prejuízos materiais e morais ao autor.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Com efeito, impõe-se formalizar uma breve explanação acerca dos fatos pertinentes à demanda, com o objetivo de melhor elucidar a conjuntura em que se insere a
quaestio
.

Na origem, conforme emerge da petição inicial, o requerente ajuizou ação de indenização visando a condenação dos requeridos ao pagamento pelos danos materiais no importe de R$ 6.840,00 (seis mil, oitocentos e quarenta reais) e danos morais, em valor não inferior a 30 (trinta) salários mínimos, acrescidos de juros e correção monetária.

Em apertada síntese, consta na exordial que no dia 01/06/2014, quando trafegava com seu veículo Corsa Hatch, pela Avenida Américo Buaiz, ao passar o sinal amarelo, o veículo Honda Civic, conduzido pela 2ª requerida e de propriedade do 1º requerido, o atingiu ocasionando avaria em seu veículo.

Narra o autor que diante do ocorrido o 1º requerido prometeu que o seguro cobriria o prejuízo causado, porém, ao contatar o réu no dia posterior, este disse que deveria procurar a justiça, dando ensejo à presente demanda.

Por ocasião da apresentação da peça de defesa, os requeridos alegaram a culpa exclusiva do autor e, ainda, formularam pedido contraposto, almejando a condenação do autor pelos prejuízos materiais na importância de R$ 1.784,00.

A seguradora HDI Seguros S.A., também apresentou contestação, na condição de litisdenunciada, asseverando que não houve o aviso regular de sinistro de terceiros, nos termos do contrato.

Após a devida instrução processual, sobreveio a r. sentença julgando improcedente o pleito autoral e o pedido contraposto, tendo como fundamento tanto a ausência de prova do ato ilícito cometido pela segunda ré (condutora do veículo), quanto a conduta culposa do autor no sinistro.

Pois bem. A respeito do presente tema, vale destacar que a
responsabilidade pelos danos causados é de caráter subjetiva, tendo como base os artigos 186 e 927 do Código Civil, senão vejamos:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

Nessa ordem de ideias, é imprescindível a existência de nexo causal entre a conduta violadora do direito e o dano, somado a configuração do ato ilícito, o qual pode se caracterizar como ação dolosa ou culposa.

Nesse contexto, trago a baila o ensinamento doutrinário referente aos pressupostos da responsabilidade civil:

São elementos indispensáveis para obter a indenização: 1) o dano causado a outrem, que é a diminuição patrimonial ou a dor, no caso de dano apenas moral; 2) nexo causal, que é a vinculação entre determinada ação ou omissão e o dano experimentado; 3) a culpa, que, genericamente, engloba o dolo (intencionalidade) e a culpa em sentido estrito (negligência, imprudência ou imperícia), correspondendo em qualquer caso à violação de um dever preexistente" (NESTOR DUARTE. Código Civil Comentado. 5 ed. São Paulo: Manole, 2011, p. 141).

No caso em apreço, o autor ao descrever a dinâmica do acidente alega que ao avançar o sinal amarelo foi atingido pelo veículo conduzido pela 2ª requerida. De outro lado, a parte requerida sustenta que o evento decorreu exclusivamente por culpa do autor, na medida em que conduzia o veículo de forma imprudente, tendo avançado o sinal vermelho.

Todavia, conforme devidamente destacado pelo d. Magistrado, mesmo após a devida instrução processual, não há provas nos autos que corroborem a versão sustentada pelo autor.

Nesse ponto, transcrevo breve trecho da r. sentença para melhor compreensão:

Em que pese a única testemunha arrolada corrobore a alegação de que o sinal estava amarelo, deduzindo-se que a segunda ré teria ultrapassado sinal vermelho, o seu depoimento conflita com a narrativa autoral quanto ao condutor do veículo, vez que alega ter sido o primeiro réu quem o conduzia no momento do evento danoso. Eis o excerto:

“[...]
que o outro veículo envolvido no acidente
era dirigido por um homem,
identificado visualmente nesta audiência como sendo a pessoa do demandado Alsimar Santos Damasceno”
(fl. 180).

Todavia, o autor expressamente narrou “
que teve seu veículo colidido pelo automóvel Honda Civic, placa ODK0812, chassi 93HFB2680CZ215079
conduzido pela 2ª ré”

(fl. 03) e, ainda, que “
a 2ª ré não observou as regras de trânsito ao colidir com o veículo do autor no momento em que este passava pelo sinal amarelo”
(fl. 04).

Observa-se que o autor afirmou ter sido a segunda ré quem conduzia o veículo e imputou a ela a culpa pelo acidente por não ter cumprido com seu dever de diligência na condução do veículo. A própria demandada, inclusive, confessa em sua contestação ser ela quem conduzia o veículo (fl. 48).

Some-se a isso, ainda, que tanto na comunicação do sinistro à seguradora bem como no Boletim de Ocorrência (fls. 16 e 75/76) a segunda ré figura como a condutora do veículo no momento da colisão com o autor.

Assim, a condução do veículo pela segunda ré no momento da colisão entre os automóveis é fato
incontroverso
(CPC, art. 374, II e III).

O depoimento da testemunha do autor ao apontar como condutor do veículo o primeiro réu, o qual tanto o autor como a demandada atribuíram apenas a propriedade do automóvel, embora estivesse no momento da colisão
, contradiz a própria dinâmica dos fatos narrada pelo demandante de modo que suas declarações não possuem força persuasiva que permita a formação do convencimento pela culpa da segunda ré na colisão entre os veículos (CPC, art. 371
1
).

Noutro giro, o Boletim de Ocorrência trazido por ambas as partes (fls. 16 e 76) contém apenas as declarações de cada condutor sobre sua versão de como teria ocorrido o acidente, não sendo a dinâmica do sinistro retratada sob a ótica da autoridade policial que realizou a ocorrência.

É ônus do autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito que (CPC, art. 373, I), na responsabilidade subjetiva, consiste na demonstração da conduta culposa do réu, o dano e o nexo de causalidade entre este e a conduta do réu, o que não restou preenchido na presente situação.

Por conseguinte, não havendo provas que corroborem a versão do autor de que teria apenas avançado o sinal quando estava na cor amarela, sendo a segunda ré culpada pela colisão, já que o semáforo da via na cor amarelo significa que a via transversal ainda estava com sinalização vermelha, não há como dar procedência a pretensão autoral. (grifo nosso).

Diante de tais considerações, controvertido o fato alegado pelo apelante é dele o ônus de comprová-lo, consoante dispõe o art. 373, I do CPC.

Da análise dos autos, verifico que o Boletim de Ocorrência colacionado pouco esclarece quanto à dinâmica do evento, uma vez que somente apresenta o relato unilateral das partes sobre o acidente, na medida em que não consta a dinâmica do evento sob a ótica da autoridade policial.

Da mesma forma, a testemunha arrolado nos autos não contribuiu com a formação do convencimento do julgador, até mesmo porque ao contrário do que alega o autor, afirmou que o veículo estava sendo conduzido por um homem, quando todos os demais envolvidos alegaram que no momento do sinistro o veículo estava sendo conduzido pela 2ª requerida.

Por fim, destaco que a alegação pura e simples do autor, no sentido de que avançou o sinal amarelo, por si só, não possui o condão de ensejar a responsabilidade dos apelados, devendo tal ocorrer somente mediante a efetiva constatação de nexo causal e culpa dos recorridos, não verificada na espécie.

Nestes termos, a ausência de informações mais precisas acerca da dinâmica do acidente afasta por completo o pleito indenizatório autoral

A esse propósito, segue a orientação dos Tribunais de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. REPARAÇÃO PELOS

DANOS MATERIAIS. LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE PROVA DA CULPA PELO

EVENTO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. ART. 373, I, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.

1. De acordo com a legislação processual civil, ao distribuir o ônus da prova, cabe ao

autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e ao réu a demonstração dos

fatos impeditivos, modificativos ou extintivos (CPC, art. 373).

2. Não obstante os fundamentos de fato alegados pela parte autora, não se

desincumbiu do ônus que lhe cabia, visto que não trouxe aos autos elementos

mínimos aptos a comprovar o nexo de causalidade entre a conduta da ré e o dano

sofrido, capaz de configurar a responsabilidade civil e a consequente obrigação

de indenizar da apelada.

3. Para que haja o dever de reparação, faz-se necessária a presença dos pressupostos

da responsabilidade civil: 1) dano causado a outrem; 2) nexo causal e 3) culpa.

Ausentes estes requisitos, desbota o dever de indenizar. 4. Cotejando os elementos

probatórios trazidos aos autos, não há como se concluir pela culpa do motorista do

veículo de propriedade da ré. Não foram arroladas testemunhas que se encontravam no

local dos fatos, no momento da colisão.

5. O Boletim de Ocorrência foi lavrado com base, apenas, no depoimento da parte

autora (declaração unilateral), na qualidade de vítima, não se revestindo de

presunção de veracidade (AgRg no REsp 773939/MG).

6. Não foram apresentadas fotografias do local do sinistro, ou logo após a ocorrência do

acidente,
que possibilitassem deduzir a dinâmica do evento pela posição dos

veículos na via.
Não há, assim, qualquer prova que permita concluir pela imperícia,

negligência ou imprudência da apelada. 7. Recurso conhecido e desprovido. (TJDFT.

Acórdão 1182344, 07082568620188070001, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6ª Turma

Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 8/7/2019. Pág.: Sem Página

Cadastrada.)

APELAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – RESPONSABILIDADE NÃO

COMPROVADA – AUSÊNCIA DE CULPA – ÔNUS DA PROVA – FATOS

CONSTITUTIVOS. - Responsabilidade civil não verificada –
ausência de indícios

capazes de apontar a culpa do requerido.
Autor que não se desincumbiu do ônus que

lhe competia, a fim de comprovar os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, inciso I,

do Código de Processo Civil); -
Prova incapaz de demonstrar a culpa da parte

adversa
–
vedada a especulação, sem qualquer indício, da velocidade ou

condições da sinalização ao tempo do acidente. Dinâmica controvertida e não

esclarecida pelas provas;
- Manutenção da decisão por seus próprios e bem lançados

fundamentos – artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo;

RECURSO IMPROVIDO. (TJ-SP - AC: 10729952720198260002 SP

1072995-27.2019.8.26.0002, Relator: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento:

24/03/2021, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/03/2021).

DIREITO CIVIL APELAÇÃO CÍVEL RESPONSABILIDADE CIVIL ACIDENTE DE

TRÂNSITO ABALROAMENTO COM RESULTADO MORTE CONJUNTO PROBATÓRIO

FRÁGIL DIVERSAS CONTRADIÇÕES ENTRE DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS

DIVERGÊNCIA NA DINÂMICA DO ACIDENTE RESPONSABILIDADE SUBJETIVA

CONDUTA CULPOSA NÃO COMPROVADA RECURSO IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória em razão de acidente de trânsito, julgada

improcedente pelo juízo a quo ante a insuficiência de provas a condenar a empresa

requerida.

2. O frágil conjunto probatório dos autos é insuficiente a firmar a culpa do

motorista do veículo (caminhão) da empresa requerida em provocar o acidente,

considerando a dinâmica incerta do acidente.

3. Responsabilidade subjetiva em que necessária a demonstração de culpa do

requerido no acidente. Sem prova convincente de culpa, incabível a decretação da

responsabilidade civil por danos materiais e morais, e o dever de ressarcimento

resultante de acidente de trânsito.

4. Ônus da prova recai na parte requerente a comprovar os fatos constitutivos do

seu direito. E da produção frágil das provas impõe-se a improcedência da ação.
5.

Recurso improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a

Egrégia Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata da sessão, à unanimidade de

votos, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Vitória (ES), 02

de fevereiro de 2021. DES. PRESIDENTE DES. RELATOR. (TJ-ES - AC:

00468450520128080024, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Data de Julgamento:

02/02/2021, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/02/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.

ACIDENTE ENVOLVENDO CAMINHÃO E MOTOCICLETA.
AUSÊNCIA DE PROVAS

QUANTO À DINÂMICA DO ACIDENTE. AUTOR QUE NÃO DE DESINCUMBIU DE

SEU ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A

alegação de que o acidente foi causado por conduta irregular do motorista do caminhão

não foi demonstrada em juízo.
2. O autor não se desincumbiu de seu ônus da prova,

na esteira do art. 373, I, do CPC, no sentido de que os danos sofridos advieram da

conduta dos réus, de forma que a improcedência da demanda resulta mantida.
3.

Desprovido o recurso, majoram-se os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §

11, do CPC, ressalvada a gratuidade processual concedida ao autor. (TJPR - 8ª C.Cível

- 0019584-39.2014.8.16.0035 - São José dos Pinhais - Rel.: DESEMBARGADOR

HELIO HENRIQUE LOPES FERNANDES LIMA - J. 03.05.2021) (TJ-PR - APL:

00195843920148160035 São José dos Pinhais 0019584-39.2014.8.16.0035 (Acórdão),

Relator: Helio Henrique Lopes Fernandes Lima, Data de Julgamento: 03/05/2021, 8ª

Câmara Cível, Data de Publicação: 04/05/2021).

Confira-se, ainda, os seguintes julgados deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MATERIAIS

E MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA - CULPA DO RÉU - NÃO

VERIFICADA - DESRESPEITO ÀS NORMAS DE TRÂNSITO - NÃO CONSTATADO -

CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA - SENTENÇA MANTIDA.
Não restando comprovada

a culpa, elemento essencial como caracterizador da responsabilidade civil,

indevida a indenização por danos morais e materiais, ainda que seja patente a

ocorrência do sinistro, bem como existirem indícios dos danos sofridos.
Não

sendo provado o desrespeito às normas de trânsito alegada, de rigor a sua

desconsideração para fins de aferição da culpa. Improcede pedido de indenização por

danos materiais ou morais quando o acidente de trânsito ocorre por culpa exclusiva da

vítima. (TJ-MG - AC: 10079099394656001 Contagem, Relator: Marcos Henrique

Caldeira Brant, Data de Julgamento: 09/05/2018, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA

CÍVEL, Data de Publicação: 18/05/2018).

Policial, em regra, não gera presunção iuris tantum da veracidade dos fatos

narrados, uma vez que apenas consigna as declarações unilaterais narradas pelo

interessado, sem atestar que tais afirmações sejam verdadeiras.
2. Não tendo a

autora apresentado outras provas aptas a respaldar sua pretensão, forçoso reconhecer

a improcedência da demanda por não restar demonstrado o fato constitutivo do direito

alegado (art. 373, I, do CPC). 3. Recurso desprovido. Mantida a improcedência da

demanda. (TJ-ES - AC: 00006725620178080020, Relator: TELEMACO ANTUNES DE

ABREU FILHO, Data de Julgamento: 02/02/2021, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de

Publicação: 19/02/2021)

ACIDENTE DE TRÂNSITO – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – PROVA UNILATERAL –

ÔNUS DA PROVA – ART. 373, INC. I, DO CPC – PEDIDO CONTRAPOSTO. Não basta

ao autor alegar, devendo efetivamente provar os fatos constitutivos de seu direito, sob

pena de improcedência de seu pedido.
Boletim de Ocorrência é prova unilateral dos

fatos.
Ausência de outras provas. Reforma da sentença e improcedência do pedido

contraposto. Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - RI: 00084038220198260004 SP

0008403-82.2019.8.26.0004, Relator: Rodrigo de Castro Carvalho, Data de Julgamento:

24/02/2021, 3ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 03/03/2021)

Diante de tal condição correta a sentença, quando julgou improcedente o pleito.

Por todo o exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso interposto por
BRUNO CESAR DA PAIXÃO FERNANDES,
para manter na íntegra a sentença objurgada.

Na forma do art. 85, § 11 do CPC, majoro os honorários advocatícios em 1% (um por cento), ressalvada a suspensão da exigibilidade em virtude da assistência judiciária gratuita deferida na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar